Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA ARBITRADA. VALOR MÓDICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR LONGO PERÍODO. LIBERDADE CONCEDIDA.
1. Verificado que, mesmo após a redução do valor da fiança para um valor módico, o réu não efetua o pagamento após um período razoável de tempo, é correta a conclusão acerca de sua hipossuficiência econômica, devendo ser colocado em liberdade independentemente do recolhimento de fiança.
2. Ordem concedida. Alvará de soltura expedido.